Tribunal: TJPA
Processo: 0018984-62.2015.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018984-62.2015.8.14.0221

APELANTE: MARIA JOSE DE RIBAMAR PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria José de Ribamar Pantoja contra sentença que a condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, determinando o ressarcimento ao erário no valor de R$ 10.024,18. A sentença baseou-se na reprovação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Magalhães Barata no exercício de 2006, constatada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que apontou irregularidades, como o não recolhimento de tributos ao Caixa Único do Município e a ausência de envio de documentos obrigatórios. Em sede recursal, a apelante limitou-se a repetir argumentos da contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de enfrentamento analítico dos fundamentos da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não é conhecido por inépcia recursal, conforme art. 932, III, do CPC/2015, devido à ausência de enfrentamento analítico da sentença apelada e à repetição de argumentos da contestação.

A admissibilidade recursal exige a apresentação de razões que controvertam os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi observado, configurando a inadequação formal do recurso.

O grau de similaridade entre a apelação e a contestação (aproximadamente 70%) evidencia que a peça recursal não trouxe elementos novos que justifiquem a revisão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O requisito de admissibilidade recursal exige que as razões do recurso contenham enfrentamento específico e analítico dos fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de fundamentação suficiente nas razões recursais caracteriza inépcia recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; Lei 8.429/1992, art. 11; Lei 4.320/1964, art. 56.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a sentença ID

7146976 que condenou a ora apelante pela prática de ato de improbidade administrativa determinando o ressarcimento ao erário no valor de R$10.024,18 (dez mil e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

Em síntese a apelante exerceu o cargo de secretária municipal de saúde do Município de Magalhães Barata no ano de 2006 e, conforme apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará no processo nº 0410032006-00 (200701021-00) que aferiu a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde relativo aquele exercício financeiro, a ex-secretária de saúde teria incorrido em condutas vedadas pelo artigo 11 da lei n. 8.429/92, entre as quais a remessa intempestiva da documentação do 1° quadrimestre; não recolhimento ao Caixa Único do Município (Prefeitura Municipal) dos recursos arrecadados a título de IRRF e ISSQN, no montante de R$62.104,21, descumprindo o art. 56, da Lei n° 4.320/64; lançamento a "Conta Agente Ordenador" na ordem de R$3.998,56, para manter o saldo final apresentado; não envio do Parecer do Conselho Municipal de Saúde, descumprindo disposto no art. da Resolução n° 7.738/2005/TCM/PA; e a não remessa da relação de bens móveis adquiridos, contrariando disposto na Resolução n° 7.740/2005/TCM/PA.

A partir da comunicação de reprovação das contas em 2015, o Ministério Público ajuizou a respectiva ação de improbidade buscando a aplicação das sanções correspondentes aos registros apresentados pelo TCM e o devido ressarcimento.

Em contestação ID

7146814 a requerida alegou a preliminar da ausência de justa causa para a propositura da ação, e no mérito argumentou que não existe qualquer indicativo de que tenha agido com dolo, não havendo razão para autorizar a imposição de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Devidamente instruído o processo, sobreveio a sentença condenatória.

Recorre a requerida em ID

7146979 arguindo essencialmente a ausência de dolo e inexistência de dano ao erário. Pediu a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ID

7146984 arguindo que como ordenadora de despesas, possuía ciência das disposições legais e dos deveres que o cargo, à época, ocupado lhe impunha. Pediu a manutenção da sentença.

Recebido no duplo efeito os autos seguiram para o parecer da Procuradoria, que preferiu apenas ratificar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso não será conhecido.

Embora a apelante recorra, as suas razões se limitaram a reproduzir a tese já apreciada no juízo de origem.

Não dedicou uma única linha a combater a sentença em relação aos fundamentos, inclusive sequer citou que os fundamentos e provas técnicas apresentadas pelo TCM, muito menos se defendeu das imputações que lhes foram feitas.

Não confronta a sentença em relação ao fundamento que teria realizado Lançamento da "Conta Agente Ordenador" na ordem de R$3.998,56; que teria sido responsável pelo não recolhimento ao Caixa Único do Município, dos encargos arrecadados a título de INSS e ISSQN
,
bem como pela não remessa do Parecer do Conselho Municipal de Saúde e não envio da Relação de bens móveis adquiridos.

Também não se dignou a apontar qualquer mácula no processo administrativo que lhe implicasse em embaraço ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.

O recurso não será conhecido porque não houve enfrentamento analítico da sentença guerreada. Não houve descrição nem juntada de novos elementos de prova que se opusessem ao fundamento da sentença apelada, o que se constata sem grande esforço, é a reprodução quase na totalidade de argumentos já apresentados ao juízo do 1º grau.

Dos 35 parágrafos que formam as razões apresentadas para a reforma da sentença apura-se que 14 parágrafos são IDÊNTICOS aqueles da contestação e outros 6 guardam semelhança entre 88% e 99% com a contestação, concluindo-se que o grau de similaridade da apelação e da contestação é de aproximadamente
69,96%,
a indicar que

apesar de nuances em alguns trechos, uma parte significativa do conteúdo é semelhante, repetido.

Ou seja, o mesmo conteúdo da contestação deu forma a apelação, que pelo que se colhe, não enfrentou adequadamente a sentença.

A propósito, o sempre oportuno magistério de ARAKEN DE ASSIS, ao tratar das condições de admissibilidade dos recursos, ponderando que o conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre aquilo decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões devem contrariar os argumentos do ato decisório, não simplesmente aludir sobre doutrina processual.

Registre-se serem comuns os requisitos de admissibilidade dos recursos, entre os quais a fundamentação das razões de discordância e pedido de reforma da decisão recorrida, a exigir-se, por evidente, a relação de congruência ou simetria entre o arrazoado e o decidido, de sorte que têm plena aplicação o reconhecimento da inépcia deste recurso que se limita a afirmar o direito que imagina ter.

É de conhecimento público a implantação de diversas ferramentas por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de se obter a célere solução dos conflitos. Sem olvidar-se da excelência na prestação jurisdicional, devem as partes, também, colaborar para a consecução deste fim nunca perdendo de vista que o processo é uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.

Velar pelo cumprimento das formas é dever e poder do juiz do processo, que deve ser observada de ofício, em exato cumprimento da norma vigente.

Ao invés de repetir os argumentos da contestação, deveria a parte recorrente ter enfrentado os fundamentos da sentença recorrida para demonstrar a razão pela qual os dispositivos legais que a fundamentaram não devem ser aplicados ao presente caso, fora isso, toda argumentação restante é inservível para a pretensão de reforma da sentença muito bem lançada na ocasião.

Assim exposto, n
ão havendo ataque direto aos fundamentos da sentença recorrida e, limitando-se o recurso a repetir argumentos sob os quais houve plena entrega de jurisdição
,
é de rigor o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso por inépcia recursal, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024